Tribunal: TJBA
Processo: 0000227-96.2011.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000227-96.2011.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE ITATIM

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE ITATIM-BA

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA . CONTRATAÇÃO IRREGULAR. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI OBSERVADO, A ESSE RESPEITO, A TESE FIRMADA NO TEMA 608/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO PARADIGMA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 13/NOVEMBRO/2019. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Cinge-se o inconformismo apresentado ao fato de não ter sido reconhecida a prescrição prevista na tese firmada no Tema 608/STF.

II - Ausência de plausibilidade dos argumentos defendidos.

III - Modulação dos efeitos da decisão proferida, pelo STF, no paradigma (ARE 709212) permite a aplicação da prescrição trintenária para ações antigas.

IV - Ação ajuizada, na qual foi pleiteado o pagamento do FGTS devido, proposta em 1/4/2011, antes de 13 de novembro de 2019, data estabelecida na modulação realizada. Prescrição trintenária.

V - Agravo Interno conhecido e NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000227-96.2011.8.05.0225
, em que figuram, como agravante, o MUNICIPIO DE ITATIM, e, como agravado, o SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE ITATIM-BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.